Tribunal: STF
Processo: ARE 1344205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS. AUSÊNCIA DE CULPA DO ADQUIRENTE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. De acordo com a jurisprudência do STJ, à pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento contratual, e, mais especificamente, do atraso na entrega da obra, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil (dez anos).
    2. No que tange à alegada culpa do Adquirente, não vislumbro reciprocidade entre a conclusão da obra no prazo estipulado contratualmente e o dever de contratar o financiamento a fim de quitar o saldo devedor. Se o Adquirente não conseguiu efetuar o financiamento, não justifica o atraso da obra mas tão somente a não entrega das chaves.
    3. Em casos semelhantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento consolidado no sentido de que o atraso na entrega da obra faz surgir em beneficio do comprador a presunção de prejuízos de ordem econômico-financeira, sendo devida sua compensação.
    4. O substancial atraso injustificado na entrega das chaves, por um período de aproximadamente 10 (dez) meses após o prazo originalmente previsto, acabou por gerar mais que um mero dissabor cotidiano, sobretudo no caso do apelado, que precisou procurar ajuda de familiares, se mudando da cidade de Ribeirão Preto - SP para Vitória - ES, sendo notória a angústia, ansiedade e frustração, devendo ser mantida a referida indenização por danos morais.
    5. No entanto, os juros de mora na condenação por danos morais deve incidir a partir da citação, nos termos da jurisprudência do STJ, "...em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes..." (AgInt no AREsp 730.055/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 13/10/2016.
    6. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação, em conformidade com o disposto no art. 85, § 2° do CPC, e não sobre o valor da causa.
    7. Sentença parcialmente reformada.
    8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts 5º, II, V, X, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 927467 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 869), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 03/02/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente